Tribunal: STF
Processo: RE 1395837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do STF, ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República e aponta “não pode ser aplicado o Tema 796 a este caso. O valor integralizado pelos sócios da Recorrente corresponde ao valor do bem imóvel. Não se avaliou as quotas da sociedade por valor inferior ao valor do bem imóvel. Não há saldo para que se coloque o excesso de valor em conta de reserva de capital” (fl. 5, e-doc. 16).



    Argumenta que “não há hipótese de tributação porque a imunidade protege a troca de bens entre sócio (entrega de imóvel) com a sociedade (entrega de quotas), quando não há o cômputo de excesso de valor na conta de reserva de capital” (fl. 5, e-doc. 16).



    Aponta que “o que não se pode admitir, e o que está sendo feito pelos Municípios, é um arbitramento do valor do bem (suposto valor do mercado) para, com base neste valor, estabelecer o excesso e tributá-lo. Foge ao precedente vinculativo, revelando grave infração à Constituição” (fl. 7, e-doc. 16).



    Alega que “o ponto importante do acórdão, e que delimita sua interpretação, decorre dos fatos analisados: o contribuinte conferiu bem para integralização do capital da sociedade, mas, como o bem tinha valor superior ao necessário à subscrição, criou-se uma reserva de capital” (fl. 12, e-doc. 16).



    Sustenta que “os sócios integralizaram o capital da Recorrente pelo valor integral dos imóveis. Não constituíram reserva de capital. Daí porque não cabe a tributação pelo ITBI para o valor supostamente de mercado dos imóveis” (fl. 13, e-doc. 16).



    Requer “seja conhecido e provido este recurso, considerando o preenchimento dos pressupostos para sua admissibilidade, bem como a evidente violação da Constituição, notadamente pela má aplicação do Tema 796” (fl. 13, e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA – TEMA 796, DO STF – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE INTEGRALIZADO – DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ARTIGO 38, DO CTN, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE QUE SEJA ADOTADO O VALOR DECLARADO PELO SÓCIO – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 23, DA LEI 9.245/1995 – REGRA DESTINADA À DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – ACÓRDÃO MANTIDO. 



    Conforme entendimento do STF, ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’ (STF. RE n. 796.376. Plenário. Redator p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes. Rel. Originário Min. Marco Aurélio. Data de julgamento: sessão virtual de 26.06.2020 a 04.08.2020). 



    O direito à imunidade tributária em questão está limitada ao valor do capital social a ser integralizado, de modo que, oferecendo o sócio imóvel que supere este montante, mostra-se correta a cobrança do imposto sobre o excedente, visto que a base do cálculo do ITBI é o valor venal. 



    Não prospera a pretensão de que seja adotado o valor declarado pelo sócio, visto que a regra do artigo 23, da Lei n. 9.245/95 não se aplica ao caso em tela, pois se trata de legislação federal destinada a regular o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre lucro líquido, não tendo, portanto, qualquer relação com o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI. 



    Estando o acórdão proferido por esta Câmara Cível conforme o entendimento do STF – tema 796 – não há se falar em juízo de retratação” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (DJe 25.8.2020).



    5. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Análise dos requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.222.087-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista que o acórdão recorrido assentou a causa com base em legislação local. Súmulas 279 e 280. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 644.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 26.11.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.114.001-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora